Tribunal: TJES
Processo: 5003563-12.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003563-12.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 381501). Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão. 2. Em sede inicial, sustenta o autor que, em 07/10/2019, efetuou o pagamento da 12ª parcela do seu contrato de empréstimo com a ré. Na mesma data, resolveu adimplir as demais parcelas, tendo a requerida realizado nova cobrança da 12ª parcela. Ao informar sobre o ocorrido, a Recorrida negou-se a restituir o valor pago em duplicidade. Por tal razão, requereu a restituição da quantia em dobro e indenização por danos morais. 3. Quanto ao mérito, concordo com o entendimento proferido pelo douto juízo de piso (id 381491): “É possível observar que houve o pagamento em duplicidade da parcela 12. Ocorre que, em razão do exíguo tempo, certamente o valor ainda não tinha sido baixado no sistema da ré, o que é plenamente razoável. No entanto, é devida a restituição do valor pago em duplicidade (R$ 56,00), na forma simples, pois o caso não se amolda ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.”. Assim, concluiu-se pela necessidade da restituição, no entanto, não esteve verificada a culpa da Recorrida, tendo ficado claro que houve mero atraso no repasse das informações de pagamento pelo sistema. Dessa forma, em que pese ser devida a restituição, não está demonstrado o dano moral causado ao consumidor. Deve-se levar em consideração, neste caso, tanto a inexistência de má-fé por parte da Recorrida, quanto o reduzido valor pago em duplicidade (R$ 56,00). Dessa forma, conclui-se que a situação consiste em mero aborrecimento, não havendo caracterização de dano moral indenizável. 4. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.